Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, nos termos do art. 1022, do CPC.
2. Da análise dos autos, verifica-se que não há vício a ser sanado. As teses desenvolvidas no presente recurso se prestam somente a revolver o mérito da questão já decidida.
3. O mero inconformismo com a tese adotada não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos de declaração, que não pode ser utilizado com sucedâneo de recurso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.